Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. antecipação da tutela recursal. condomínio. assembleias. suspensão. nulidade. apuração. responsabilidade. síndica. contraditório. dilação probatória. NECESSIDADE.
1. A aferição da existência ou não de irregularidades na realização de assembleias ordinárias e extraordinárias convocadas por síndica de condomínio, bem como eventual responsabilidade desta por seus atos demandam a instauração do contraditório e ampla dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita de agravo de instrumento.
2. Negou-se provimento ao recurso.